Tribunal: STF
Processo: RHC 224552
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 692.687, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 266, DO CPP). AUTORIA ESTABELECIDA COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária inferiu que, em relação ao paciente Diomar, a autoria delitiva do crime em questão não se firmou tão somente no reconhecimento fotográfico como único elemento de prova, o que gera distinguishing quanto ao citado acórdão desta Corte Superior (HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). Constata-se que o édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente Diomar, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase policial e ratificadas em juízo), corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, bem como pelo fato de ele ter sido localizado – após pesquisas pelas imagens de segurança e pelo emplacamento da moto por ele utilizada na data dos fatos – em posse das vestes e do capacete utilizados pelos assaltantes do crime. 



    III - No tocante à fixação do regime inicial para o cumprimento de pena do paciente Dionei, as instâncias ordinárias estabeleceram o regime fechado, porquanto foi considerada a presença de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Em que pese a quantidade da pena imposta ao paciente Dionei autorizar, a princípio, o regime semiaberto, depreende-se da dosimetria realizada na instância de origem que ele ostenta maus antecedentes, o que justifica o agravamento do regime prisional inicial para o fechado, em consonância com o art. 33, § 2º e 3º, do CP. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa a alega que:



          (i) “o recorrente DIOMAR em momento algum foi reconhecido pela vítima, que sequer teria visto o rosto dos assaltantes, tampouco seu rosto foi identificado nas imagens das aludidas câmeras de segurança”; 



          (ii) “somada ao fato de que o acusado negou qualquer participação no delito, não trazem, data venia, a segurança probatória necessária para amparar uma condenação grave como a que recaiu sobre DIOMAR, razão pela qual pugna pelo provimento do presente recurso”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. E mais: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Ainda: assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “não há que se falar em absolvição pela mera inobservância à formalidade do art. 226 do Código de Processo Penal, eis que a sentença foi lastreada em outros elementos de prova”. Com efeito, a decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 735-741):



    "Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 



    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    [...]



    Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária inferiu que, em relação ao paciente Diomar, a autoria delitiva do crime em questão não se firmou tão somente no reconhecimento fotográfico como único elemento de prova, o que gera distinguishing quanto ao citado acórdão desta Corte Superior (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020). 



    Constata-se que o édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente Diomar, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase policial e ratificadas em juízo), corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, bem como pelo fato de ele ter sido localizado – após pesquisas pelas imagens de segurança e pelo emplacamento da moto por ele utilizada na data dos fatos – em posse das vestes e do capacete utilizados pelos assaltantes do crime. 



    [...].



    8. Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.000-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1 . A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual.



    2 . Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento . Precedentes.



    3 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator